Tribunal: TJDFT
Processo: 0712635-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0712635-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELLINGTON LIMA SILVA IMPETRANTE: FABIO ROMERO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Dr. Fabio Romero da Silva, cujo objeto é a soltura do paciente WELLINGTON LIMA SILVA, o qual teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática das condutas descritas nos artigos 157, § 2o, II e § 2°-A, inciso I, todos do Código Penal, contra a decisão proferida pela Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante (de acordo com ID 57381404). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que inexiste qualquer fundamento para a sua segregação cautelar, inclusive para a garantia da ordem pública, de modo que destaca: a) O paciente não foi preso em flagrante; b) O paciente, após esse mandado de prisão expedido em 03/10/2023 esteve PRESENCIALMENTE no dia “8 de novembro de 2023, às 15h18min”, na audiência de instrução e julgamento, conforme ID 177598909 do processo no 0719907-76.2022.8.07.0001; c) Do mesmo modo, atendendo a intimação do presente processo, o paciente adentrou nas dependências do fórum da cidade do Núcleo Bandeirante – DF, e ali também participou PRESENCIALMENTE da audiência instrutória no dia 21/02/2024, conforme ID 187353602 do processo no 0703582-59.2023.8.07.0011, e negou a autoria delitiva. d) Não existe nenhuma informação de que por ocasião da expedição desse mandado de prisão ou após tenha ocorrido algum incidente criminal envolvendo a pessoa do paciente; e) Extrai-se dos autos que o paciente foi preso quando estava internado desde o dia 03/02/2024 numa clínica de tratamento para dependentes químicos, o que corroborado com a ausência de ocorrências policiais ou condenação definitiva, revela a sua evolução para adquirir um estado de saúde mental adequado; e f) Conforme aferível, o mandado de prisão foi cumprido APÓS QUASE UM MÊS DO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL (ID 187353602 do processo em epígrafe), sendo que antes desse evento, tampouco depois, o paciente se viu com a sua conduta implicada nas hipóteses previstas no artigo 312 do CPP. Aponta que o mandado de prisão preventiva foi expedido há mais de 5 (cinco) meses antes do seu cumprimento, não se constatando a sua reavaliação conforme o parágrafo único do art. 316 do CPP, bem como foi cumprido após o término da instrução criminal, quando já houve a apresentação dos Memoriais pelo Ministério Público (ID 189459838). Ressalta que não há contemporaneidade ou incidência das hipóteses do art. 312 do CPP como aptos a justificar a presente prisão preventiva. Aduz que o paciente é primário, possui bons antecedentes, é jovem, possui residência fixa, endereço certo, porque continuará na clínica de tratamento onde foi preso, não tem no crime uma forma de subsistência e não integra organização criminosa, constituiu advogado e compareceu a todos os atos processuais Pede o deferimento da medida liminar para determinar a concessão da liberdade ao paciente e, no mérito a confirmação da ordem com a declaração de nulidade da decisão que decretou sua prisão. É o Relatório. Decido. Impende salientar que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos que o paciente WELLINGTON LIMA SILVA foi preso no dia 15/03/2024, em clínica de reabilitação de dependência química na qual se encontrava internado desde o dia 03/02/2024, conforme ID 187353603 nos autos do processo 0703582-59.2023.8.07.0011. Consta dos autos (ID 57381404) que a prisão se deu quando do cumprimento de mandado de prisão expedido pela Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, decorrente de investigação por suposto envolvimento do paciente em crime de roubo. Porém, a decisão foi assinada no dia 03/10/2023. Desde então, o paciente compareceu presencialmente à audiência de instrução e julgamento realizada no dia 08/11/2023, conforme ID 177598909 do processo no 0719907-76.2022.8.07.0001, e presencialmente na audiência de instrução e julgamento referente ao processo 0703582-59.2023.8.07.0011 realizada em 21/02/2024 (ID 187353602). Assim, observa-se que o paciente compareceu de forma voluntária para se responsabilizar em juízo por seus atos em ao menos duas ocasiões, situações em que, mesmo com o mandado de prisão expedido, ele não foi cumprido. Além disso, observa-se que, além de ausência de contemporaneidade com o fato julgado e a ausência de mudança fática, o mandado foi cumprido após quase um mês do término da instrução criminal, tendo o paciente comparecido a todos os atos do processo presencialmente. Pois bem. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). Assim, a constatação da materialidade do delito e a existência de indício de autoria não bastam para a decretação da prisão preventiva, devendo haver o enquadramento da situação fática em alguma das hipóteses constantes no artigo 312 do Código Processual Penal. No caso em tela, é possível observar que o ilícito imputado ao paciente possui pena máxima, privativa de liberdade, superior a 4 (quatro) anos, o que atende à condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Confiram-se as condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida Prosseguindo, observam-se presentes a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, que configuram os pressupostos do “fumus comissi delicti”, conforme artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal. Ocorre que, não se depreende “periculum libertatis” (artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal) para justificar a decretação da medida cautelar extrema, sobretudo pela falta de contemporaneidade do fato. Com efeito, foi imputado ao paciente crime grave e reprovável, porque ele teria, supostamente, subtraído, em concurso de pessoas, veículo e outros bens das vítimas. Todavia, o delito foi supostamente praticado em 16/12/2022, ou seja, quase um ano antes da decretação da prisão preventiva (03/10/2023), não tendo, portanto, sido observado o princípio da contemporaneidade. As medidas cautelares visam afastar situação de iminente risco à sociedade ou à prestação jurisdicional. Desta forma, a urgência intrínseca às cautelares, em especial a prisão preventiva, exige a contemporaneidade dos fatos com a gravidade concreta que visa proteger. Saliente-se que o entendimento jurisprudencial de necessidade de fundamentar a prisão preventiva na existência concreta de fatos novos ou contemporâneos passou a ser exigência legal, conforme alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) no Código de Processo Penal, precisamente no artigo 312, § 2o, que passou a prever: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4 ).(Redação dada pela o Lei no 13.964, de 2019) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (grifos nossos) Ademais, tem-se a informação processual de que o paciente encontrava-se internado em clínica de reabilitação para dependentes químicos, de modo que a manutenção de sua prisão, além de ilegal, prejudicaria seu tratamento. Além disso, percebe-se que, justamente pela sua internação na clínica em questão, o paciente está afastado da sociedade, o que dificulta a reiteração criminosa. Outrossim, apesar da representação do Ministério Público pela prisão com base na manutenção da ordem pública, alegando que o paciente teria duas ações penais por crimes de tráfico de drogas ocorridos em julho de 2023, nota-se que, não há qualquer informação de que, desde então o paciente tenha praticado outros crimes, observando-se um lapso temporal de oito meses desde a última ocorrência e de quase um ano e quatro meses desde a data dos fatos julgados. Tais informações, aliadas a internação na clínica de reabilitação, indicam que a ordem pública não se encontra ameaçada. Assim, considerando a falta de contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretendem evitar com a prisão cautelar, de rigor a revogação da prisão preventiva. Portanto, deve ser concedida a liberdade provisória ao paciente, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora, porventura, entender pertinentes, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. DIANTE DO EXPOSTO, concedo a ordem ao paciente WELLINGTON LIMA SILVA para revogar a prisão preventiva, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator